Tribunal: CARF
Processo: 10380.731338/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DIALETICIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal é ônus da Recorrente apresentar fundamentadamente os motivos da sua irresignação em relação ao acórdão combatido de forma a que seja possível ao Colegiado compreender a dissonância entre o raciocínio da decisão a quo e o da Recorrente e a diligência presta-se à solução de pontos controvertidos a partir da documentação trazida pelas partes, e não para suprir deficiências probatórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731338/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.545 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE BOA VIAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DIALETICIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal é ônus da Recorrente apresentar
fundamentadamente os motivos da sua irresignação em relação ao acórdão
combatido de forma a que seja possível ao Colegiado compreender a
dissonância entre o raciocínio da decisão “a quo” e o da Recorrente e a
diligência presta-se à solução de pontos controvertidos a partir da
documentação trazida pelas partes, e não para suprir deficiências probatórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves quanto ao conhecimento da matéria referente a análise da constitucionalidade.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado(a)), Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a falta de
recolhimento da contribuição para o PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731338/2017-90
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731338/2017-90

2014, fls. 02 a 07, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
796.164,15, somados o principal, multa e juros de mora.
A Recorrente, em sede de impugnação alega que o Auto de Infração é nulo por
alcançar valores exorbitantes, basear-se em aferição indireta e pautar-se em presunções.
Aponta ainda que a base de cálculo do tributo incluiu valores indevidos por
incluírem dados relativos ao Hospital Municipal Casa de Saúde Adília Maria.
Insurge-se contra a aplicação de multa e juros e afirma que a autuação fere
princípios constitucionais como o não confisco e o direito à propriedade.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de 75% e dos juros moratórios
estabelecidos em lei. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe (1) procuração, (2) autos de
infração, (3) Acórdão Recorrido, (4) Demonstração de Receitas, (5) relação de pagamentos
PASEP e (5) planilhas contábeis do Município.
No Recurso Voluntário a Recorrente não estabeleceu qualquer dialeticidade em
relação aos documentos trazidos, ou seja, não apontou especificamente qual fato alegado eles
deveriam provar. Afirma tão somente que os demonstrativos prestam-se a “melhor subsidiar
novos cálculos a serem realizados por este Ilustre Órgão”.
O Recurso Voluntário não traz qualquer argumento que ataque o mérito da
autuação, ou seja, motivos pelo qual entende que a aplicação do tributo e das multas estão
incorretas.
É o relatório.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731338/2017-90

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
O Recurso Voluntário possui dois tópicos, quais sejam: (i) violação aos princípios
constitucionais do não confisco e propriedade e (ii) vedação à amostragem.
Desde a impugnação ao Auto de Infração a Recorrente argumenta que os valores
ferem exigidos o princípio constitucional da vedação ao confisco e o direito de propriedade.
O Acórdão recorrido reconheceu a impossibilidade de que a Administração
Pública analisasse a inconstitucionalidade das normas jurídicas em vigor.
A Recorrente insurgiu-se contra esta decisão, todavia sem contrapor-se a este
entendimento, mas tão somente repetindo os argumentos que já haviam sido trazidos na
Impugnação.
Este capítulo recursal deve ser conhecido, eis que se trata de uma irresignação
contra acórdão proferido pela DRJ, todavia a ele deve ser negado provimento, eis que a unidade
de julgamento efetivamente não poderia negar vigência a um dispositivo legal.
Em relação ao capítulo recursal pelo qual a Recorrente alega que o procedimento
teria sido realizado “por amostragem”, a Recorrente entendeu tratar-se de uma “aferição
indireta” o que no seu entendimento não retrataria de forma fidedigna a realidade factual.
Todavia, como bem apontado no Acórdão atacado, a “amostragem” significa
que não foram verificadas todas as possibilidades de infrações, e não que as infrações
identificadas não foram analisadas com profundidade e se basearam na documentação contábil,
não havendo qualquer dúvida em relação a elas.
Não aponta em que a alegada amostragem haveria prejudicado o seu direito a
defesa ou causado qualquer prejuízo. Não trouxe qualquer alegação de prejuízo ao direito de
defesa, incompetência de agente ou ainda qualquer outro vício.
A Recorrente não contrapôs os argumentos do Acórdão acerca do método
utilizado, limitando-se a repetir os argumentos lançados na Impugnação, de que seria vedada a
amostragem.
A Recorrente pleiteia produção de provas em Recurso Voluntário, o que não
encontra respaldo no ordenamento jurídico, bem como o requerimento de “nova auditoria”,
pedidos que não podem ser deferidos por ausência de previsão legal, especialmente no Decreto
70.235.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.545 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731338/2017-90

A Recorrente também não estabeleceu qualquer dialeticidade em relação aos seus
argumentos e os documentos apresentados, razão pela qual é de se negar provimento ao Recurso
Voluntário.
3.
Conclusões.
Conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital